Tribunal: STF
Processo: RE 242827
Classe: RE
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-02
Data de publicação: 2008-09-02

Ementa:
EMENTA
 Incra. Imunidade tributária. Exploração de unidade
   agroindustrial. Ausência de configuração de atividade econômica
   capaz de impor o regime tributário próprio das empresas
   privadas.
1. A atividade exercida pelo Incra, autarquia federal,
   não se enquadra entre aquelas sujeitas ao regime tributário
   próprio das empresas privadas, considerando que a eventual
   exploração de unidade agroindustrial, desapropriada, em área de
   conflito social, está no âmbito de sua destinação social em setor
   relevante para a vida nacional.
2. A imunidade tributária só
   deixa de operar quando a natureza jurídica da entidade estatal é
   de exploração de atividade econômica.
3. Recurso extraordinário
   conhecido e provido.